Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, JEAN FIGUEIREDO DE BRITO, (50 anos, nascido em 11/09/1971) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II todos do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia, a qual manteve a decretação da prisão preventiva por entende e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por entender que não haveria motivos para revogar a custódia preventiva. Ademais, em momento anterior, foi decretada a prisão preventiva, sob a justificativa de que o crime descrito teria ocorrido mediante uso de facão, contra uma vítima que estava de costas e apenas tentava separar uma anterior contenda e que a consumação somente não ocorreu porque a vítima conseguiu se esconder em um bar próximo. O advogado peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea para o decreto prisional, que o paciente é pessoa sem antecedentes criminais, possuindo residência fixa e emprego. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Até porque, no caso em apreço, o agente encontra-se preso desde 15/01/22, já tendo sido negado, inclusive, um pedido de revogação de prisão preventiva formulado na origem, por restar evidenciada, em todas as oportunidades, a necessidade de manutenção da custodia cautelar. Noutro passo, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir de que uma simples discussão em uma bar pode ter um desfecho fatal, além de frequentar tal ambiente munido de um facão), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, em especial, da forma como, supostamente, praticou o delito. Convém ressaltar que a liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível vislumbrar que sua liberdade não acarretará maiores danos do que sua prisão, o que não é o caso dos autos, haja vista a forma como, supostamente praticou o crime, que apenas não se consumou, ao que tudo indica até o momento, porque a vítima conseguiu se proteger em outro local. Acrescento que os elementos informativos indicam, ao menos neste perfunctório momento processual, que o paciente tinha plena ciência das suas condutas, frequentando bares armado de um facão, de modo que a sua liberdade, neste momento, além de ameaçar a integridade física e psicológica da vítima, ofende a ordem pública. Portanto, a liberdade do paciente, neste inicial momento do writ, oferece risco à segurança e à integridade não apenas da vítima, mas também de toda coletividade diante da hediondez de sua conduta. Não se pode, assim, ignorar que a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade. Ademais, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.